Tribunal: TJMT
Processo: 1000410-36.2019.8.11.0085
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000410-36.2019.8.11.0085
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS - CNPJ: 81.222.267/0001-25 (RECORRENTE), ANDRE LUIZ LUNARDON - CPF: 977.462.159-04 (ADVOGADO), CLECY BELATO - CPF: 468.737.161-20 (RECORRIDO), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – JUNTADA DE CONTRATO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – RECURSO GENÉRICO - ASSINATURAS DESSEMELHANTES A OLHO NÚ – EVIDÊNCIA DE FRAUDE - DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR RAZOÁVEL – DANO MATERIAL DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de contratação de seguro pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços responsável pelos descontos na folha de pagamento do consumidor provar que houve a contratação. E, no caso, houve a juntada do contrato assinado, mas a assinatura é dessemelhante a olho nú, o que evidencia a existência de fraude na contratação.

Assim, restando comprovado nestes autos que os descontos são indevidos, posto que decorrente de fraude na contratação, forçoso reconhecer que os fatos ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado com razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, para condenar a parte promovida
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 e a condenou
a restituir em dobro a reclamante os valores atinentes às parcelas debitadas indevidamente em sua conta corrente, conforme inicial e apurada via extrato apresentado,
em razão de descontos indevidos decorrente de contratação fraudulenta
, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
Julgo Procedente
a pretensão contida na inicial para declarar a inexistência de débito, cancelando os descontos indevidos e reclamados na conta corrente da Demandante do seguro reclamado,
CONDENAR
a reclamada ao pagamento à autora da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral, com correção monetária a partir desta data e juros a partir da citação e
CONDENAR
a Reclamada a pagar a autora, a título de repetição de indébito, devendo restituir em dobro a reclamante os valores atinentes às parcelas debitadas indevidamente em sua conta corrente, conforme inicial e apurada via extrato apresentado – na forma dobrada) com correção monetária calculada pelo INPC e juros de 1% ao mês, ambos a partir da data de cada desconto (responsabilidade extracontratual), e DECLARAR por fim, e assim o faço a sentença COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, CPC.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que quanto ao dano extrapatrimonial, o
quantum
indenizatório foi excessivo, não respeitando os critérios jurisprudenciais estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, e não sendo medido pela extensão do dano, conforme previsto em lei.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, alternativamente a redução do valor da condenação.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, esclareço que a parte promovida, ora recorrente, interpôs recurso visando à reforma da sentença, apresentando recurso genérico.

No caso, alega a parte promovente que é pensionista, viúva e verificou descontos indevidos em sua conta identificados como “Sudamerica Clube de Serviços”, conforme consta nos extratos bancários acostados, com valores mensais de R$ 62,60 (Sessenta e Dois Reais e Sessenta Centavos) e R$ 31,30 (Trinta e Um Reais e Trinta Centavos).

Todavia, afirma que jamais contratou com a promovida qualquer seguro e que reclamou administrativamente, entretanto não junta aos autos qualquer protocolo ou solicitação administrativa.

Por sua vez, a parte promovida argumenta que a contratação ocorreu de forma legítima, juntando contrato entabulado entre as partes.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que, de fato, a promovente comprova ser pensionista e que recebe benefício previdenciário, cujo valor é creditado em sua conta corrente, conforme extrato bancário colacionado aos autos.

Restaram comprovados, ainda, os descontos realizados na conta da parte promovente e que estes foram realizados de forma indevida, posto que é evidente a ocorrência de fraude na contratação, o que representa risco da atividade desenvolvida.

Havendo alegação de inexistência de contratação pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu os descontos provar que houve a contratação.

E, no caso, em contestação, a parte promovida juntou contrato. No entanto, basta analisar tal prova para verificar que a assinatura aposta no contrato é dessemelhante a olho nu da assinatura constante na procuração e termo de audiência, o que evidencia a existência de fraude na contratação.

A Turma Recursal Única, em recente decisão, decidiu que em se tratando de assinaturas dessemelhantes a olho nu, dispensável a realização de perícia, devendo o feito seguir com o julgamento do mérito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO – JUNTADA DE CONTRATO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA –
ASSINATURAS DESSEMELHANTES A OLHO NU – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA
– NEGLIGÊNCIA NA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL CARACTERIZADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –
Havendo
flagrante divergência entre a assinatura aposta na procuração e no Termo de Audiência de Conciliação com a assinatura constante do contrato e das notas promissórias apresentadas pelo fornecedor, inviável a extinção do processo pela necessidade de perícia. É pressuposto indispensável para a realização de perícia grafotécnica a semelhança entre as assinaturas
. Sendo distintas a olho nu as assinaturas afasta-se a complexidade pela necessidade de perícia.

2 – Afastada a necessidade de perícia e estando a causa madura para julgamento é faculdade do magistrado proceder ao julgamento da demanda, nos termos do artigo 515, §3o, do Código de Processo Civil.

3 – O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

4 – A inscrição indevida do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados.

5 – Havendo probabilidade de fraude, em razão da dessemelhança das assinaturas e que a Recorrida não se cercou das cautelas necessárias para a contratação, permitindo que terceiros contratassem em nome de outrem, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, do qual emerge o dever de indenizar.

6 – O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

7 – Recurso conhecido e parcialmente provido.(TJMT – TRU – RI 0010745-69.2013.811.0012. Rel. Juiz João Bosco Soares. Data do julgamento:
07/04/2015
).

Assim, considerando que o recurso é genérico e evidenciada a fraude na contratação, de rigor a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Justifico a manutenção da condenação ao pagamento de indenização por dano moral, mesmo sem a comprovação de reclamação administrativa, pelo fato dos descontos serem indevidos e da promovente receber parcos recursos (pensionista do INSS), com privação de valores para sua subsistência.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95,
in verbis
:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021